Tribunal: TJBA
Processo: 8026737-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026737-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): RODRIGO SCOPEL, FABIANO FERRARI LENCI, CICERO NOBRE CASTELLO APELADO: JOZENICE DE JESUS GOMES Advogado(s):MARLON CEZELIO VILAS BOAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO ADEQUADA DA CARTA DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, para condenar a administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a 75% do valor do bem, bem como ao pagamento de danos morais. A apelante sustenta que comunicou a apelada acerca do encerramento do grupo e da disponibilização do crédito, tendo a consumidora permanecido inerte. Afirma, assim, que as taxas contratuais são devidas e que inexiste dano moral indenizável. Subsidiariamente, questiona o valor arbitrado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio ao não disponibilizar adequadamente a carta de crédito após a quitação do contrato; (ii) saber se é legítima a cobrança de taxa de permanência sobre crédito não utilizado; e (iii) saber se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo à administradora o dever de informação clara e adequada, bem como a prestação eficiente do serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. Comprovada a quitação integral do consórcio, incumbia à administradora demonstrar a efetiva disponibilização do crédito e a comunicação adequada à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de comprovação de comunicação eficaz impede a caracterização de crédito “não procurado”, afastando a legitimidade da cobrança de taxa de permanência, prevista na Lei nº 11.795/2008, art. 35, e no contrato. 6. A inobservância do dever legal de comunicação previsto no art. 31, I, da Lei nº 11.795/2008 afasta a alegação de inércia da consumidora e evidencia falha na prestação do serviço, configurando prática abusiva (art. 51, IV, do CDC). 7. A retenção indevida do crédito e a ausência de adequada informação ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. 8. Contudo, ausentes elementos que demonstrem maior gravidade do dano, mostra-se excessivo o valor fixado, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de taxa de permanência em contrato de consórcio exige a comprovação de que o crédito foi efetivamente disponibilizado e não procurado por inércia do consumidor. 2. A ausência de comunicação adequada sobre a liberação da carta de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 31, I, e 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8026737-17.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante a Disal Administradora de Consórcio Ltda e Apelada Jozenice de Jesus Gomes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator